Tribunal: CARF
Processo: 10680.003298/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003298/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.137 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A "Declaração de Compensação" é o instrumento legal para a execução do
procedimento, na medida em que identifica os créditos utilizados e os débitos
compensados, os quais não podem simplesmente ser ignorados ou substituídos
por ato do contribuinte em manifestação de inconformidade, por força de
vedação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 02-19.477 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em sessão de 15 de outubro de
2008:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003298/2003-11
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (DCOMP's)
mediante a utilização de pretenso "Saldo Negativo de IRPJ" apurado nos 2° 3o
e 4° trimestres de 2002 na extinção de débitos tributários. As DCOMP's em
análise neste processo:

2. Considerando a origem de crédito utilizada nas DCOMP's acima
identificadas, a análise dos procedimentos foi efetuada em conjunto, através do
Despacho Decisório anexado às fls. 16 a 18 deste processo. O documento
exarado pela DRF, resumidamente:
• Declarou homologadas tacitamente as DCOMP's cadastradas nos processos
10680.001869/2003-74, 10680.001030/2003-36 e 10680.000398/2003-87.
• Constata a apuração do "Saldo Negativo de IRPJ" pelo contribuinte em DIPJ
no valor de R$ 308.540,15. Considerando a não comprovação da totalidade do
IRF informado pelo contribuinte nesta declaração, confirma somente a
importância de R$ 72.648,85 a título de "Saldo Negativo de IRPJ" referente ao
4° trimestre de 2002.
•
Considerando
que
nos
processos
10680.001869/2003-74,
10680.001030/2003-36 e 10680.000398/2003-87, foi consumida a importância
de R$ 73.379,14, R$ 33.184,61 e R$ 11.733,63, respectivamente a título de
"Saldo Negativo de IRPJ" 4o trim/2002 (homologação tácita), inexiste saldo
remanescente a compensar a este título.
2.1 Em síntese, acerca das compensações em análise neste processo, a DRF
assim se manifestou:

3. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 12/03/2008, conforme
Aviso de Recebimento (AR) à fl. 21. Inconformado, apresenta manifestação de
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

inconformidade aos 07/04/2008, consubstanciada no documento anexado às fls.
22 a 31, onde resumidamente argumenta:
• "No exercício regular das suas atividades, encontra-se sujeita ao pagamento
do Imposto de Renda, bem como às suas antecipações segundo a sistemática de
retenção na fonte (IRRF)". Com base nestas retenções, informou na DIPJ/2003
"um valor de R$ 308.540,18, a título de saldo de imposto de renda a
recuperar".
• "Analisando a documentação referente ao período apresentado para que se
efetuasse a compensação, a requerente percebeu que realmente existiu um
equívoco, e que a DIPJ referente ao 4° trimestre de 2003 encontrava-se com o
valor de lançamento a maior". Informa a correção do erro cometido, mas
argumenta que "não obstante existir um erro em relação aos valores
informados, o despacho que negou a homologação das compensações
referentes aos processos 10680.00329812003-11 e 10680.00449112003-61, não
merece prevalecer (..) a Requerente possui crédito passível de compensação
suficiente a amortizar todos os débitos informados".
• No intuito de validar as compensações efetuadas argumenta que "possui saldo
credor de IR originário do ano anterior (2001)". Menciona que o crédito
invocado alcança a quantia de R$ 234.044,01, "perfeitamente suficiente para a
compensação a ser realizada'.
• Esclarece que o problema "está no fato da Requerente haver preenchido
equivocamente a Declaração de Compensação alocando a origem do crédito
como sendo o quarto trimestre de 2002, quando na verdade possuía crédito
suficiente decorrente de todos os trimestres de 2001". Ilustra com
manifestações do Conselho de Contribuintes para amparar sua assertiva de que
"não obstante a ocorrência de erro material de preenchimento e alocação do
crédito, havendo a comprovação da materialidade do crédito (...) a
compensação ainda assim poderia ser homologada'.
• Diante dos argumentos acima, apresenta planilha demonstrativa da apuração
do direito de crédito invocado (AC 2001), no valor de R$ 234.044.01. Com o
intuito de validar o crédito mencionado, coloca-se à disposição do fisco para
apresentação de novos documentos, protestando ainda pela realização de
diligência fiscal para o mesmo fim.
4. Por fim, propugna pela reforma do Despacho Decisório e o "processamento
e homologação das compensações objeto dos PTA's 10680.00329812003-11 e
10680.00449112003-61".
5. Diante da manifestação apresentada pelo contribuinte, a DRF encaminha o
presente processo à DRJ/Belo Horizonte-MG para manifestação acerca da lide
(fl. 281)
Voto
6. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da
apresentação da manifestação de inconformidade, constata-se a sua
tempestividade; respeitado o princípio do informalismo do processo
administrativo,
encontram-se
satisfeitos
os
demais
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, dessa
forma, dela toma-se conhecimento.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

7. Diante da legislação vigente, especialmente o art. 74 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, a DRF verifica a liquidez e certeza do crédito utilizado
nas "compensações declaradas " nas PERDCOMP's apresentadas pelo
contribuinte. Parte destas DCOMP's foi considerada "HOMOLOGADA POR
DISPOSIÇÃO LEGAL" e as demais, NÃO- HOMOLOGADAS , em função do
não reconhecimento crédito utilizado nas DCOMP's" .
Neste contexto, o litígio neste processo reporta-se às compensações não
homologadas, em função da inexistência do crédito utilizado. São elas:

COMPENSAÇÃO - COMPETÊNCIA
8. O julgamento em primeira instancia de processos administrativos fiscais
referentes à manifestação de inconformidade relativas ao indeferimento da
restituição e contra a não homologação da compensação apresentada pelo
contribuinte, contra apreciações dos Delegados/Inspetores da Receita Federal
relativas aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, conforme
dispõe a Portaria MF n° 030, de 25 de fevereiro de 2005.
9. Diante dos argumentos apresentados pelo impugnante, necessárias
preliminarmente, algumas considerações acerca da compensação tributária.
Vejamos:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA — CONSIDERAÇÕES GERAIS
10. A previsão de compensação pela "motivação do contribuinte" tem início
com a Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que permitiu ao sujeito passivo
utilizar-se deste instituto, desde que o crédito seja líquido e certo, com débitos
de mesma espécie e correspondentes a períodos subseqüentes.
Note-se que, desde que inicialmente prevista, a compensação entre tributos de
mesma espécie, independentemente da anuência da administração, não era uma
imposição, mas uma possibilidade; o contribuinte poderia utilizar seus créditos,
obedecendo aos critérios estabelecidos pela legislação e das normas editadas
pelos órgãos encarregados do recolhimento do tributo/contribuição.
Este procedimento ocorre por razões óbvias: uma vez que extintivo de uma
obrigação tributária, está sujeito a verificações pelo órgão a ministrante do
tributo, especialmente quanto à liquidez e certeza do direito creditório
utilizado.
11. O procedimento sofreu diversas alterações ao longo dos tempos. Desde a
publicação da Lei n° 9.430, de 1996, permitiu-se a compensação entre
quaisquer débitos e créditos administrados pela SRF, ainda que de espécies
distintas ou destinação constitucional diversa; esta lei foi regulamentada pelo
Decreto n° 2.138, de 29 de janeiro de 1997.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

Normatizando o procedimento, a SRF — Secretaria da Receita Federal editou a
Instrução Normativa - IN n° 2l, aos 10 de março de 1997; indicando que, no
período de sua vigência, a compensação deveria ser requerida em caso de
tributos de espécies distintas, de tributos lançados de oficio, ou relativos a
períodos anteriores ao do crédito, bem como quanto a créditos de terceiros.
12. A Medida Provisória n° 66, de 2002, convertida posteriormente na Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, promoveu profundas alterações no
instituto da compensação:
A partir da edição deste ato, a compensação declarada tem como principal
efeito a extinção dos débitos sob condição resolutória de posterior
homologação. Este novo procedimento foi inicialmente normatizado pela SRF
através da Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002,
também já alterada por dispositivos posteriores; atualmente, a norma vigente
reporta-se à IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
13. Os dispositivos legais vigentes atribuem a este colegiado a manifestação
acerca das alegações trazidas aos autos, quanto a não homologação das
compensações em decorrência de critérios de utilização do direito creditório
reconhecido, bem como ao não reconhecimento do direito creditório utilizado
para extinção dos débitos informados/declarados.
SITUAÇÃO FÁTICA DO PROCESSO
14. O objeto de litígio neste processo, já identificado no item 7, reporta-se às
compensações não homologadas em função na inexistência do crédito utilizado.
O manifestante não discorda da conclusão da DRF quanto ao não
reconhecimento deste crédito. Suas razões de discordância estão embasadas na
existência de outros créditos, suficientes para i a homologação de todas as
compensações declaradas.
15. Note-se que o contribuinte pretende que seja desconsiderada a informação
acerca do crédito informada na PERDCOMP, substituindo os créditos
utilizados, buscando com este ato a homologação da compensação declarada.
Diante desta argumentação, para uma melhor compreensão do procedimento,
tomam-se necessários alguns esclarecimentos acerca da compensação
tributária após a edição da MP n° 66, em 29 de agosto de 2002. Vejamos:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA — APÓS MP N° 66, DE 2002
16. O art. 49 da MP n° 66, de 2002 foi enviado ao Congresso Nacional com a
seguinte exposição de motivos:
35 O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal ,atribuindo maior liquidez
para seus créditos, sem que disso decorra perda nos controles fiscais.
Note-se que a intenção do legislador foi a de implementar uma sistemática
simplificadora da "compensação tributária", envolvendo os tributos e
contribuições administrados pela SRF, permitindo ao sujeito passivo a extinção
de seus débitos mediante a utilização de créditos de origem tributária com
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

características inequívocas de liquidez e certeza, sem, contudo, que este
procedimento implicasse na perda dos controles fiscais.
17. Neste sentido, a MP editada, convertida em 30 de dezembro de 2002 na Lei
n° 10.637, alterou o art. 74 da Lei n 9.430, de 1997 nos seguintes termos:
Art. 49. O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(os grifos não são do original)
Como se vê, o dispositivo legal editado permitiu ao contribuinte a extinção de
seus débitos através da compensação, autorizando ao fisco o controle dos atos
praticados através da instituição de "Declaração de Compensação" onde são
informados os créditos utilizados e os débitos compensados. As Declarações de
Compensação em análise neste processo foram protocolizadas na vigência
deste dispositivo.
18. O procedimento foi inicialmente regulamentado pela IN SRF n° 210, de 30
de setembro de 2002, nos seguintes termos:
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos. relativos
a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da “Declaração de Compensação ".
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
[...]
Art. 44. Ficam aprovados os formulários "Pedido de Restituição", 'Pedido de
Pagamento de Restituição", "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI,
'Pedido de Ressarcimento de IPI", 'Pedido de Cancelamento de Declaração de
Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito" e 'Declaração de
Compensação" constantes, respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV, V e VI
desta Instrução Normativa.
(os grifos não são do original)
Note-se que, a partir de então, a compensação tributária envolvendo tributos e
contribuições administrados pela SRF passou a ser uma forma simples e
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

prática de extinção de débitos, mediante a utilização de créditos do sujeito
passivo.
19. Neste contexto, a "Declaração de Compensação" é um instrumento
fundamental na execução do procedimento, na medida em que identifica os
créditos utilizados e os débitos compensados . Esta foi a ferramenta instituída
pelo legislador com o intuito de permitir ao fisco o controle dos atos praticados
pelos contribuintes. Dessa forma, os elementos essenciais da DCOMP se
traduzem na identificação dos créditos utilizados e dos débitos compensados
(extintos pela compensação).
20. Considerando os esclarecimentos acima, não é difícil perceber que os
créditos utilizados pelo contribuinte na DCOMP, bem como os débitos por ele
compensados não podem simplesmente ser ignorados ou substituídos quer seja
por ato informal do contribuinte ou mesmo ex-officio pela Administração
Pública .
21. Contudo, a legislação tributária também prevê a alteração destes dados,
considerando exatamente possíveis erros cometidos pelos contribuintes no
preenchimento destas declarações. Vejamos:
A Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004:
“Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PERIDCOMP,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel). nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PERDDCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.”
Este mesmo procedimento continua mantido na norma atualmente vigente, a IN
SRF n° 600, de 2005, em seus arts. 56 a 61.
Como se vê, a retificação da PERDCOMP somente é possível na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento. Contudo, não
indiscriminadamente, o procedimento é efetuado formalmente, quer seja
através da apresentação de formulário (hipótese vertente) ou de PERDCOMP
eletrônica, e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NO CASO EM ANALISE
22. O contribuinte alega equívoco na indicação do crédito utilizado nas
DCOMP's. Ainda que se considere como "erro de preenchimento" o ato
cometido, este pretenso erro poderia ser sanado até a data da decisão
administrativa prolatada pela DRF, ou seja, até 12/03/2008(fl. 21). Não
constam do processo quaisquer "pedidos de retificação" das DCOMP's em
análise.
Note-se que, a substituição do crédito utilizado na DCOMP cuja compensação
não foi homologada pela DRF equivale à apresentação de nova DCOMP. Este
procedimento encontra-se expressamente vedado pelo inciso V do parágrafo 3°
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n' 11.051, de
2004.
23. Enfim, diante de todos os esclarecimentos acima, conclui-se que a
substituição do crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP, ainda que
decorrente de cometimento de "erro material”, após a não homologação da
compensação pela DRF é expressamente vedada na legislação tributária
vigente, de modo que não pode ser acatada.
CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS PERÍODOS
24. O contribuinte menciona créditos de períodos anteriores e pleiteia a sua
utilização na homologação das compensações declaradas nesse processo. O
crédito utilizado nas DCOMP's em litígio neste processo reporta-se ao "saldo
negativo de IRPJ ' apurado no 4° trimestre de 2002, e, nos termos da legislação
tributária vigente, somente pode ser homologada a compensação declarada se
o crédito utilizado (SN-IRPJ 4-2002), for válido e suficiente para a extinção dos
débitos declarados na DCOMP correspondente.
25. Eventuais créditos do sujeito passivo, ainda que comprovadamente líquidos
e certos, não podem ser utilizados na compensação dos débitos cadastrados nas
DCOMP's em litígio neste processo (objeto de compensação não homologada),
mediante ato provocado pelo contribuinte, por expressa vedação legal.
Confira-se:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei n° 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei
no10.833, de 2003)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)”
A utilização de créditos do sujeito passivo na compensação de débitos
administrados pela RFB, em função da manifestação do contribuinte somente
pode ser protocolizada através de DCOMP. Na hipótese vertente, compensação
não homologada, este procedimento está vedado pelo inciso V do § 3° do art.
74 da Lei n° 9.430, de 1996.
26. Por outro lado, na hipótese de "pedido de restituição” do indébito, que não
é o caso, pode ocorrer a compensação ex-officio, que obedece à ordem
própria, determinada pelo Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 163,
tal como consta do art. 35 da IN SRF n° 600, de 2005. Neste caso, o
procedimento é executado pela autoridade administrativa competente,
independentemente da provocação do sujeito passivo, que tão-somente pode
manifestar-se quanto à sua aquiescência.
DILIGENCIA
27. O manifestante propugna pela realização de diligência no intuito de
comprovar a existência do crédito apurado no ano calendário de 2001.
Ratifica-se que este crédito, ainda que líquido e certo, não pode ser utilizado na
homologação das compensações em litígio neste processo. Assim sendo,
desnecessárias quaisquer considerações acerca das planilhas demonstrativas
apresentadas pelo contribuinte acerca deste crédito, bem como desnecessário
qualquer procedimento destinado à verificação da procedência do mesmo.
28. Neste contexto, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972,
indefiro a realização de diligência pleiteada pelo contribuinte, considerando,
sobretudo, que os documentos anexados ao processo são suficientes para a
solução do litígio nele instaurado.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
29. Tendo em vista ainda, que o impugnante dentre outros fundamentos, arrima
suas razões em entendimento emanado de jurisprudência administrativa como
fonte de direito tributário, cumpre considerar que o art. 100, inc. II, do Código
Tributário Nacional, dispõe que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos
de jurisdição administrativa são fontes secundárias de direito tributário, como
normas complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei lhes
atribuir eficácia normativa.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa,
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

inexiste norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do
processo administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN; dessa
forma, elas têm eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Concluindo, na inexistência da súmula vinculante acima mencionada, os
acórdãos administrativos podem constituir precedentes na uniformização da
jurisprudência, sem, entretanto, vincular ou subordinar os órgãos judicantes
singulares às decisões, ainda que reiteradas, que daqueles promanam.
Portanto, sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de
acórdãos dos Conselhos de Contribuintes, que são eficazes apenas em relação
à matéria circunscrita nos autos do processo respectivo em que foram
proferidos, mormente porque, à míngua do inteiro teor do acórdão, não há
sequer como o julgador aquilatar, cabal e insofismavelmente, a natureza e
limites da matéria versada, nem como aferir os parâmetros de alcance e
temporalidade da ementa paradigma.
COMPENSAÇÕES DECLARADAS
30. A compensação tributária somente é possível na existência de créditos
líquidos e certos. Considerando que o crédito utilizado pelo contribuinte na
extinção dos débitos através das DCOMP's em litígio neste processo é
inexistente, as compensações declaradas mediante a utilização deste crédito
não podem ser homologadas.
CONCLUSÃO
31. À vista de tudo acima descrito, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de
diligência e pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações em litígio neste
processo.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 10 de novembro de 2008 da decisão de piso, a Contribuinte
apresentou recurso voluntário, protocolado em 09 de dezembro de 2008, onde reitera seus
argumentos de impugnação, que se tratou apenas de um erro material no preenchimento das
DCOMPS, reconhecendo que o saldo negativo de IR do 4o trimestre de 2002 é, de fato, aquele
apontado na decisão administrativa no valor de R$ 72.648,85, então utilizado nas compensações
ora homologadas.
Que o crédito seria proveniente do saldo negativo de IR do ano de 2001, ao invés
do de 2002, como constou nas DCOMP, e que seria comprovado por meio de sua DIPJ/2002 e
do livro razão. Apresenta as planilhas da composição do suposto crédito nos trimestres de 2001,
além de alegar cerceamento de direito de defesa por força do indeferimento das diligências
demandadas.
É o relatório do essencial.

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
A Recorrente reconheceu o acerto do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do
ano calendário de 2002, então considerado na decisão recorrida, entretanto reitera que o seu
verdadeiro crédito que buscava compensar com seus débitos era o saldo negativo de IRPJ do
anão calendário de 2001, crédito este que não era o que constava na PER/DCOMP.
A Recorrente parece não se conformar com os termos em que decidiu a primeira
instância, apegando-se ao princípio da verdade material o qual teria sido ignorado por aquela
decisão, reiterando que detém, sem sombra de dúvida, crédito tributário o suficiente para a
compensação que ora não se vislumbrou homologada
Ora, tal princípio não enseja que seja sempre e/ou aplicado de qualquer forma e
em qualquer situação.
Veja que não estamos diante aqui de um erro de fato, um erro simples que poderia
ser corrigido ou superado, tanto na unidade de origem quando na instância julgadora.
Por exemplo, e este Colegiado já se deparou com inúmeras vezes a seguinte
situação: a contribuinte informa em PER/DCOMP que seu crédito seria de pagamento a maior de
estimativa mensal de IRPJ, quando na realidade queria se referir ao saldo negativo de IRPJ, mas
tudo do mesmo período de apuração, o crédito é um só, é o mesmo, apenas corrige-se a sua
natureza, algo que que não causa nenhum embaraço à legislação aplicável.
Ora, a situação ora vista afronta as regras aplicáveis à compensação, uma vez que
a Recorrente simplesmente quer que se considere um novo crédito, um crédito diverso ao
informado na PER/DCOMP, um crédito que não passou pelo crivo da autoridade fiscal
originária, pois foi pleiteado em manifestação de inconformidade, ou seja, um crédito que não
encontra-se devidamente formalizado para a pretensão que dele se almeja: a compensação de
débitos.
Ainda, o encontro de contas entre crédito e débitos devidamente registrados na
PER/DCOMP apresentada pela Recorrente resultou em não homologação de débitos, o que
significa que os débitos serão objeto de cobrança administrativa, ou seja, tais débitos não podem
ser objeto de inserção em outra PER/DCOMP, que é justamente o que a Recorrente pretende, ao
desejar substituir um crédito inábil à compensação dos seus débitos por outro crédito, este apto à
sua pretensão, algo que é contrário à legislação conforme já acentuado na decisão recorrida.
Ante tudo que foi exposto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, a qual
reproduzi integralmente no relatório, onde ficou demonstrado, em toda a sua extensão, a clareza
e solidez de sua fundamentação e o adequado seguimento à legislação que rege o instituo da
compensação tributária.
Ante o exposto, não há que se cogitar também de realização de diligências,
conforme já acentuado de maneira adequada pela decisão recorrida.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003298/2003-11

Conclusão
É o voto, rejeitar o pedido de realização de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital